Tribunal: TJDFT
Processo: 0708432-73.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito DO CONSUMIDOR. Recurso inominado. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. CANCELAMENTO UNILATERAL. RESOLUÇÃO CNSP No 439. CLÁUSULA DE RECIPROCIDADE. PRESERVAÇÃO DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL. NECESSIDADE. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO PAGO REFERENTE AO PERÍODO A DECORRER. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial, reputando inviável o acolhimento do pleito de resilição dos contratos de seguro prestamista e de restituição do prêmio pago referente ao período a decorrer.
1. 1. Fatos relevantes. A recorrente ajuizou a presente demanda com o objetivo de resilir os cinco contratos de seguro prestamista, atrelados aos contratos de empréstimo bancário, em razão de circunstâncias que se modificaram ou preferências alteradas. Requer, ainda, a restituição proporcional dos montantes já desembolsados a título de prêmio em relação ao período ainda não transcorrido até o momento do pedido de resilição contratual.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a resilição, a qualquer tempo, dos contratos de seguro prestamista realizados como garantia de contratos de mútuo bancário.
III. Razões de decidir
3. Em revisão de posicionamento anterior sobre a matéria em discussão, impende esclarecer que a Resolução CNSP no 365, de 11 de outubro de 2018, que previa a possibilidade de cancelamento unilateral do contrato de seguro prestamista, com a consequente devolução parcial do prêmio, referente ao período a decorrer, foi revogada pela Resolução CNSP no 439, de 1o de agosto de 2022. 3.1. Desse modo, os contratos firmados na vigência da Resolução CNSP no 439 devem ser analisados considerando os termos firmados livremente entre as partes, de modo a prestigiar o cumprimento do princípio do pacta sunt servanda e a preservação do equilíbrio contratual entre as partes.
4. Diante desse paradigma, a possibilidade de cancelamento do seguro prestamista de forma unilateral pelo consumidor deve ser verificada mediante a avaliação conjunta das cláusulas contratuais, tendo em vista o seguro prestamista foi utilizado como garantia contratual, visando reduzir os riscos do negócio e, por consequência, permitir a contratação de empréstimos com condições mais vantajosas ao consumidor, o que restou verificado no presente caso. Precedentes: Acórdãos 1994028 e 1979313.
5. O cancelamento unilateral do contrato de seguro prestamista realizado na vigência da Resolução no 439 é possível desde que observado os seguintes requisitos: [a] a previsão contratual que possibilite o cancelamento do seguro prestamista a qualquer tempo; e [b] a previsão de repactuação das cláusulas contratuais atinentes à reciprocidade, quando o seguro for oferecido como garantia, como condição de acesso a condições de crédito mais favoráveis ao consumidor.
6. No caso dos autos, os contratos de mútuo bancário celebrados pelas partes consignaram a cláusula de reciprocidade, ficando estipulado que as taxas de juros praticadas exigiriam a apresentação de garantia, que no caso, foi a contratação do seguro prestamista.
7. Desse modo, estando contratualmente presentes a possibilidade do cancelamento do contrato de seguro prestamista a qualquer tempo pelo consumidor, bem como a estipulação específica de mecanismos de repactuação suficiente para manter o equilíbrio contratual, deve ser garantido o direito da recorrente em resilir os respectivos contratos de seguro prestamista, com a devolução do valor correspondente ao período a decorrer, ficando ressalvado o direito do credor em promover a repactuação das condições de crédito nos estritos termos previstos no contrato entabulado pelas partes.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para : (i) determinar a resilição dos contratos de seguro, ressalvado o direito do credor de promover a repactuação das condições de crédito nos estritos termos previstos no contrato; (ii) condenar o recorrido a restituir o valor do prêmio pago, proporcionalmente ao período a decorrer, no valor de R$23.814,08. Sem condenação em custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Teses de Julgamento: “1. Considerando o que ficou estabelecido no art. 40 da Resolução CNSP no 439, de 1o de agosto de 2022, a Resolução CNSP no 365 foi expressamente revogada. Assim, aplica-se os termos constantes da Resolução CNSP no 439 aos contratos firmados a partir de sua vigência. 2. O cancelamento unilateral do seguro prestamista pelo consumidor exige a avaliação das cláusulas contratuais de forma conjunta, de modo a prestigiar o princípio do pacta sunt servanda e o adequado equilíbrio contratual. 3. Havendo a estipulação de cláusula de reciprocidade no contrato, segundo a qual o consumidor tem acesso a condições de crédito especiais mediante o oferecimento de garantia por meio da contratação de seguro prestamista, o cancelamento unilateral do seguro exige a demonstração dos seguintes requisitos: [a] a previsão contratual que possibilita o cancelamento do seguro prestamista a qualquer tempo; e [b] a previsão de repactuação das cláusulas contratuais atinentes à reciprocidade.”

Dispositivos relevantes citados: Resolução CNSP no 365, de 11 de outubro de 2018, art. 36; Resolução CNSP no 439, de 1o de agosto de 2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1994028, RI 0731532-33.2024.8.07.0003, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 2/5/2025; TJDFT, Acórdão 1979313, RI 0734590-05.2024.8.07.0016, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 14/03/2025.